Tribunal: STF
Processo: AI 310169
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
DETERMINAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO COM
BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte.
Agravo desprovido.